Tribunal: TJSP
Processo: 2276435-36.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tentativa de furto qualificado. Liberdade provisória com fiança. Circunstâncias fáticas que evidenciam a incapacidade socioeconômica do paciente. Exigência de recolhimento do valor que, por si só, não autoriza a manutenção do cárcere quando já se reconheceu a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ordem concedida, ratificada a liminar.